Tribunal: TJMT
Processo: 1001397-51.2024.8.11.0100
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

N
ÚMERO ÚNICO
:
1001397-51.2024.8.11.0100

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER, FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS]

RELATOR:
EXMO. SR.
DE
S
. JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:
[
EXMO. SR.
DES. JONES GATTASS DIAS,
EXMA. SRA.
DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
EXMA. SRA.
DESA. MARIA EROTIDES KNEIP,
EXMO. SR. DES
. RODRIGO ROBERTO CURVO,
EXMA. SRA.
DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BRUNA DANIELLE WANDSCHEER - CPF: 039.688.381-81 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), BRUNA DANIELLE WANDSCHEER - CPF: 039.688.381-81 (APELANTE), MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do

EXMO. SR. DES.
MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
APLICADA A TÉCNICA DE JULGAMENTO AMPLIADO, NOS TERMOS DO ART. 942 DO CPC, POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR,
EXMO. SR.
DES. JONES GATTASS DIAS, SENDO ACOMPANHADO PELA 1a VOGAL CONVOCADA,
EXMA. SRA.
DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, E PELA 3a VOGAL,
EXMA. SRA.
DESA. MARIA EROTIDES KNEIP. VENCIDOS A 2a VOGAL,
EXMA. SRA.
DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO, E O 4o VOGAL,
EXMO. SR.
DES. RODRIGO ROBERTO CURVO.
”

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E DA SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO TEMA 6 DO STF.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo recorrente contra sentença que, nos autos de ação civil pública ajuizada em face de ente estadual e ente municipal, julgou improcedente o pedido de fornecimento do medicamento
pazopanibe
(
Votrient
800 mg) a paciente diagnosticada com tumor maligno de bainha neural periférico (CID C49), por ausência de preenchimento dos requisitos fixados no Tema 6 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão cumulativamente preenchidos os requisitos fixados pelo STF no Tema 6 para o fornecimento judicial de medicamento não incorporado às listas do SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF estabelece, no Tema 6, que o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige o preenchimento cumulativo de requisitos, entre eles a comprovação de eficácia e segurança por evidências científicas de alto nível.

4. O parecer do NAT-JUS conclui pela inexistência de evidências científicas robustas quanto à eficácia e segurança do fármaco para a patologia específica apresentada.

5. A mera prescrição médica não supre o ônus probatório exigido, sendo indispensável comprovação baseada em ensaios clínicos randomizados ou revisões sistemáticas.

6. A ausência de comprovação de requisito cumulativo impede a concessão judicial, tornando prejudicada a análise dos demais pressupostos.

7. Inexistindo demonstração de ilegalidade no ato de não incorporação nem suporte técnico qualificado, revela-se inviável a intervenção judicial na política pública de saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 1o, III, 5o, caput, 6o e 196; CPC,
arts
. 489, §1o, V e VI, 927, III, §1o; Lei no 8.080/1990,
arts
. 19-Q e 19-R; Decreto no 7.646/2011.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 566.471/RN (Tema 6); STF, Tema 1234; TJMT, N.U 1001178-61.2025.8.11.9005, Turma Recursal Cível.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JONES GATTAS DIAS (RELATOR):

Apelação Cível
interposta pelo Ministério Público, contra sentença proferida na “AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA”, ajuizada em face do ente público estadual e ente público municipal, proferida pelo Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública - MT.

O magistrado de 1o grau em sentença (id 340547449), julgou improcedente o pedido inicial, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, em razão de não terem sido cumpridas todas as exigências para o fornecimento da medicação não padronizada pelo SUS, ante o não atendimento aos requisitos previstos no Tema 6 do Supremo Tribunal Federal, e declarou isenção de custas processuais e honorários advocatícios.

Inconformado, o ministério público interpôs apelação (Id 340548351), sustentando I. Equívoco da sentença ao reconhecer o não preenchimento dos requisitos dos itens “B” e “D” do Tema 6/STF, sustentando que tais exigências foram devidamente comprovadas nos autos; II. Desnecessidade de comprovação de irregularidade ou mora da CONITEC, pois a controvérsia não versa sobre ausência de incorporação, mas sobre o fornecimento do medicamento; III. Existência de evidências científicas quanto à eficácia e segurança do
pazopanibe
(
Votrient
800 mg), com fundamento em estudos clínicos (PALETTE
Trial
, COMPARZ), Revisão da FIOCRUZ e Nota Técnica no 3042/2025 do TJSP.

Aduz, ainda, IV. A possibilidade de utilização do medicamento para sarcomas de partes moles, incluindo Tumor Maligno de Bainha Neural Periférico (CID C49), conforme diretrizes e bula. V. Não vinculação do Poder Judiciário a parecer desfavorável da CONITEC, devendo prevalecer a prescrição médica e a imprescindibilidade clínica; VI. Violação aos direitos fundamentais à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana (
arts
. 1o, III, 5o, caput, e 6o da CF/88).

Requer integral provimento da apelação para reformar a sentença e julgar procedente a ação, determinando o fornecimento do medicamento pelos entes públicos.

Contrarrazões (Id 340548357) pugnam pela manutenção da sentença, sob argumento de ausência dos requisitos fixados pelo STF.

Parecer ministerial (Id 345968870) opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T
O

EXMO. SR. DES. JONES GATTAS DIAS (RELATOR):

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Na origem, trata-se de ação civil pública visando ao fornecimento do medicamento
votrient
800 mg a paciente diagnosticada com tumor maligno de bainha neural periférico de base do crânio.

O fundamento central da sentença de improcedência recorrida foi o descumprimento dos requisitos cumulativos fixados pelo Tema 6 do STF, uma vez que a parte autora não comprovou a ilegalidade ou mora da CONITEC em não incorporar o fármaco, nem apresentou evidências científicas de alto nível (como ensaios clínicos randomizados) que atestassem a eficácia e segurança do medicamento para o seu diagnóstico específico.

O Ministério Público em apelo sustenta que restaram comprovados os requisitos fixados no Tema 6 do STF, pois houve negativa administrativa expressa ao fornecimento do medicamento, a paciente é hipossuficiente, inexistem alternativas terapêuticas eficazes disponibilizadas pelo SUS para o caso concreto e o fármaco possui registro na ANVISA, além de prescrição médica fundamentada atestando sua imprescindibilidade clínica, com indicação específica do tratamento já realizado e da inadequação das opções padronizadas.

A controvérsia cinge-se à presença dos requisitos fixados pelo Tema 6 do STF para concessão judicial excepcional de medicamento não incorporado às listas do SUS.

O direito à saúde, previsto no art. 196 da CF e regulamentado pela Lei no 8.080/1990, impõe aos entes federativos responsabilidade solidária pela prestação de ações e serviços de saúde. Todavia, conforme o STF no Tema 6, a ausência de incorporação do medicamento ao SUS impede, como regra, o fornecimento judicial, admitindo-se exceção quando comprovados cumulativamente registro na Anvisa, imprescindibilidade clínica, inexistência de substituto terapêutico, incapacidade financeira e análise do ato administrativo de não incorporação.

Conforme parecer NAT de n. 272199 (id 340547414), trata-se de paciente de 28 anos, portadora de tumor maligno de bainha neural periférico de base de crânio, CID C49, que requer o fornecimento de cloridrato de
pazopanibe
(
Votrient
), medicamento oncológico oral, não incorporado ao SUS nem previsto no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas - PCDT. Consta que o SUS não disponibiliza lista específica de antineoplásicos, cabendo às unidades habilitadas em oncologia a definição terapêutica.

Foi consignado na Nota Técnica 272199, que não há evidência científica de superioridade do cloridrato de
pazopanibe
para o quadro clínico apresentado. Embora o fármaco possua registro na ANVISA e estudos indiquem atividade clínica em determinados sarcomas, o parecer expressamente afirma inexistirem evidências científicas aptas a demonstrar benefício superior na situação específica da paciente. Ademais, a CONITEC não recomendou sua incorporação, e a conclusão técnica foi desfavorável ao fornecimento.

Nesse contexto, o caso da demandante é distinto das recomendações existentes, e, embora o órgão tenha aprovado o fármaco para carcinoma renal, a paciente possui um diagnóstico diferente (tumor de bainha neural), e não houve comprovação de falha administrativa ou desrespeito aos prazos legais para a análise do medicamento especificamente para a sua patologia.

O fato de um medicamento ser aprovado para uma doença (carcinoma renal) não autoriza automaticamente sua concessão para outra (tumor de bainha neural) sem a devida análise técnica de imprescindibilidade clínica para esse fim específico:

O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o Tema 6 de Repercussão Geral (RE 566.471/RN), estabeleceu a seguinte tese:

“1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela
Conitec
, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;
(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise
; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1o, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela
Conitec
ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS),sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.” (
g.n
).

A concessão de tratamentos não padronizados exige a apresentação de evidências científicas de alto nível, como ensaios clínicos randomizados ou meta-análises, que comprovem a superioridade e segurança do fármaco para o diagnóstico pretendido.

Consoante o Enunciado 59 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ: "As demandas por procedimentos, medicamentos, próteses, órteses e materiais especiais, fora das listas oficiais, devem estar fundadas na Medicina Baseada em Evidências - MBE".

O parecer do NAT-JUS examinou o estudo DESMOPAZ, mencionado pelo recorrente, registrando que demonstrou atividade clínica significativa em tumor
desmoide
progressivo; contudo, não reconheceu a existência de evidências científicas suficientes para a situação clínica analisada, consignando expressamente a ausência de comprovação bastante quanto à eficácia e segurança do fármaco no caso concreto e, ao final, concluiu de forma não favorável.

No presente caso, o sarcoma de partes moles e o tumor maligno de bainha neural periférico, embora inseridos no mesmo grupo geral de neoplasias, não se confundem. Trata-se de patologias distintas, com características próprias, evolução clínica específica e possível resposta terapêutica diversa, de modo que a utilização do medicamento indicado com base em estudos voltados a uma delas exige comprovação científica específica quanto à sua eficácia para o diagnóstico apresentado.

Ainda que o recorrente mencione os estudos PALETTE e COMPARZ, o parecer técnico do NAT-JUS concluiu pela inexistência de evidências científicas de alto nível aptas a demonstrar a eficácia e segurança do fármaco para a patologia específica da paciente.

Diante do fato da parte recorrente não ter logrado êxito em comprovar com evidências científicas de alto nível, como ensaios clínicos randomizados ou revisões sistemáticas com meta-análise, que atestassem a eficácia e segurança do fármaco para sua patologia específica, e, diante da ausência de provas robustas baseadas na medicina de evidências é não é possível o fornecimento do medicamento, visto que todos os requisitos estabelecidos devem ser preenchidos cumulativamente.

Assim, a fundamentação centrada na carência de medicina baseada em evidências prejudica a análise pormenorizada dos demais critérios, como a hipossuficiência e a negativa administrativa, visto que a falta de um único pressuposto já impede a concessão judicial.

Sob a jurisprudência vinculante dos Temas 6 e 1.234 do STF, a mera prescrição é insuficiente, exigindo-se prova de eficácia por evidências científicas de alto nível para o fornecimento judicial:

“
O fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige o cumprimento cumulativo dos requisitos fixados pelo STF nos Temas 6 e 1234, inclusive a comprovação por evidências científicas de alto nível.
2. A mera prescrição médica, desacompanhada de estudos clínicos robustos, não supre o ônus probatório da parte autora. 3. Medicamento registrado na ANVISA, mas sem indicação em bula para a patologia pretendida, é considerado não incorporado e, portanto, sujeito às restrições dos Temas 6 e 1234. (N.U 1001178-61.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, GABINETE 3. PRIMEIRA TURMA). (
g.n
).

Com efeito, a natureza consultiva do parecer emitido pelo NAT, destituída de caráter vinculante, não obsta o reconhecimento de sua aptidão como instrumento técnico idôneo a subsidiar a formação do convencimento judicial, especialmente em demandas que envolvam matérias de elevada complexidade médico-científica, a exemplo das ações relativas ao fornecimento de tratamentos e tecnologias em saúde.

Nesse contexto, resta evidenciada a ausência de comprovação cumulativa dos requisitos fixados nos Temas 6 e 1234 do Supremo Tribunal Federal, notadamente quanto à demonstração técnica da imprescindibilidade do tratamento e à comprovação da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco mediante evidências científicas de alto nível, como ensaios clínicos randomizados ou revisões sistemáticas. Inexistindo suporte probatório qualificado, inviável a intervenção judicial excepcional na política pública de saúde, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência.

Por fim, diante da improcedência do pedido, em razão da ausência de comprovação dos requisitos cumulativos fixados pelo Tema 6 do STF, resta prejudicada a análise aprofundada da alegada negativa administrativa.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1a VOGAL – CONVOCADA):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMA. SRA.
DESA. VANDYMARA G
ALVÃO
R
AMOS
PAIVA ZANOLO
(2a VOGAL):

Egrégia Câmara,

Com a devida vênia ao eminente Relator, apresento divergência, por entender que, no caso concreto, restaram suficientemente demonstrados os requisitos que autorizam o fornecimento judicial excepcional do medicamento
Pazopanibe
(
Votrient
800 mg), ainda que não incorporado às listas padronizadas do Sistema Único de Saúde, diante das peculiaridades clínicas da paciente e da prova documental produzida nos autos.

Na origem, trata-se de ação civil pública ajuizada visando ao fornecimento do medicamento
Votrient
800 mg (cloridrato de
pazopanibe
) a paciente diagnosticada com tumor maligno de bainha neural periférico de base do crânio (CID C49), enfermidade grave e potencialmente progressiva.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido sob o fundamento de que não teriam sido demonstrados, de forma cumulativa, os requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6 da Repercussão Geral, especialmente quanto à comprovação de evidências científicas de alto nível que atestassem a eficácia do medicamento para a patologia específica apresentada.

O voto condutor mantém a sentença de improcedência, amparado sobretudo nas conclusões constantes da Nota Técnica do NATJUS no 272199, segundo a qual inexistiriam evidências científicas robustas suficientes para demonstrar a superioridade terapêutica do fármaco para o quadro clínico apresentado.

Todavia, com a devida vênia, entendo que a análise do conjunto probatório constante dos autos conduz a conclusão diversa.

Conforme se verifica do parecer técnico NAT no 272199, o medicamento cloridrato de
pazopanibe
(
Votrient
):

possui
registro regular e válido na ANVISA
;

é

medicamento oncológico
;

não possui genéricos ou similares disponíveis no país
;

não possui alternativa terapêutica específica disponibilizada pelo SUS para o caso concreto
.

Esses elementos já evidenciam que não se trata de medicamento experimental ou desprovido de controle sanitário, mas de
fármaco regularmente autorizado no Brasil
, com indicação terapêutica reconhecida.

Além disso, a
prescrição médica juntada aos autos apresenta fundamentação clínica específica e individualizada
, subscrita por profissional responsável pelo acompanhamento direto da paciente, nos seguintes termos:

“Devido ao rápido crescimento tumoral, recomendo uso de
Votrient
800mg via oral contínuo até nova progressão de doença.

Paciente realizou Ressonância de Crânio em 23/09/2024 com bom controle de doença após radioterapia.

Paciente necessita manter tratamento com
Pazopanibe
800mg/dia por tempo indeterminado devido à ausência de outros quimioterápicos ativos nesse caso e ao ótimo controle de doença até o momento.

Recomendo liberação de continuidade de tratamento urgente de quimioterapia com
Votrient
800mg via oral como melhor tratamento para sarcoma disponível com penetração cerebral.”
[Destaquei]

Trata-se, portanto, de prescrição médica técnica, individualizada e fundamentada, que descreve a gravidade da doença, o histórico terapêutico da paciente, a ausência de alternativas eficazes disponíveis no SUS e a necessidade de continuidade do tratamento para controle da progressão tumoral.

Nesse contexto, não se mostra razoável desconsiderar a avaliação clínica realizada pelo médico assistente que acompanha diretamente a evolução do quadro da paciente, sobretudo em se tratando de
doença oncológica rara e de evolução potencialmente grave
.

A jurisprudência desta Corte tem reconhecido que
a prescrição médica individualizada não pode ser afastada de forma automática por parecer técnico de caráter consultivo
, especialmente quando demonstrada a inexistência de alternativa terapêutica eficaz na rede pública.

O próprio parecer do NATJUS, embora conclua de forma desfavorável ao fornecimento do medicamento,
não indica a existência de tratamento equivalente disponibilizado pelo SUS
, limitando-se a afirmar ausência de evidência científica considerada suficiente para o diagnóstico específico.

Todavia, conforme já reconhecido em precedentes desta Corte,
o parecer técnico do NAT possui natureza meramente opinativa
, constituindo instrumento auxiliar do magistrado, mas
não vinculando o convencimento judicial
, sobretudo quando confrontado com prescrição médica fundamentada e documentação clínica idônea.

Nesse sentido, já se decidiu que:
“O parecer do NAT tem caráter opinativo e não se sobrepõe à prescrição médica individualizada, nos termos da jurisprudência do TJMT.”
(TJMT, N.U 1000028-09.2025.8.11.0093, Des. Rel. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27/01/2026)

Ademais, embora o Tema 6 do STF estabeleça critérios para o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, sua aplicação não pode ser realizada de forma meramente mecânica ou descontextualizada, devendo considerar as particularidades clínicas do caso concreto, sob pena de inviabilizar a própria efetividade do direito fundamental à saúde.

Cumpre destacar que o medicamento pleiteado
não é experimental
, possui
registro sanitário válido
, e foi prescrito para
tratamento oncológico em paciente jovem
, diagnosticada com tumor maligno raro, cuja evolução pode comprometer gravemente sua vida e integridade física.

A interpretação excessivamente restritiva dos critérios fixados pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente em hipóteses de
patologias raras ou de baixa incidência
, pode resultar na negação de acesso a terapias potencialmente eficazes, situação incompatível com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção integral ao direito à saúde (
arts
. 1o, III, e 196 da Constituição Federal).

Cumpre lembrar, ainda, que o
direito à saúde constitui dever solidário dos entes federativos
, conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 793 (RE 855.178/SE)
, cabendo ao Poder Judiciário assegurar a efetividade desse direito quando demonstrada a necessidade do tratamento.

Diante disso, verifico que, no caso concreto, estão presentes os elementos que autorizam a intervenção judicial excepcional, notadamente o registro do medicamento na ANVISA, a existência de prescrição médica fundamentada e individualizada, a inexistência de alternativa terapêutica eficaz no SUS, a necessidade de continuidade do tratamento para controle da doença e a gravidade da patologia oncológica diagnosticada.

Assim, à luz do conjunto probatório constante dos autos e das particularidades clínicas demonstradas, entendo que a manutenção da sentença de improcedência não se mostra a solução mais adequada para a tutela do direito fundamental à saúde da paciente.

Por fim, como medida de controle e racionalidade da prestação jurisdicional, entendo que a continuidade do fornecimento do medicamento deverá ficar
condicionada à apresentação semestral de relatório médico atualizado
, atestando a evolução clínica da paciente e a necessidade de manutenção do tratamento.

Diante do exposto, com a devida vênia ao eminente Relator, divirjo do voto condutor para
DAR PROVIMENTO ao recurso
, reformando a sentença de primeiro grau para determinar que os entes públicos forneçam à parte autora o medicamento
Pazopanibe
(
Votrient
) 800 mg, nos termos da prescrição médica apresentada, enquanto persistirem as condições clínicas que justificam seu uso, podendo o cumprimento da obrigação ser inicialmente direcionado ao Estado de Mato Grosso, sem prejuízo da responsabilidade solidária do Município.

A manutenção do tratamento deverá permanecer condicionada à apresentação semestral de relatório médico atualizado, a fim de comprovar a continuidade da necessidade terapêutica.

É como voto.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento, prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (3a VOGAL - CONVOCADA):

Acompanho o voto do Relator.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (
4o
VOGAL - CONVOCADO)

Egrégia Câmara,

No caso dos autos, a pretensão deduzida na petição inicial consiste no fornecimento do medicamento “
Votrient
” (cloridrato de
pazopanibe
) para o tratamento de neoplasia maligna do tecido conjuntivo e de outros tecidos moles (CID C49), patologia que abrange tumores que acometem músculos, gordura, vasos sanguíneos e nervos.

Com efeito, observa-se que o pedido
encontra-se
amparado em relatório médico juntado aos autos (Id. 340547408, p. 18), com indicação do referido fármaco como parte do tratamento da autora.

Ademais, os autos foram submetidos à análise do Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (NAT-Jus), que emitiu parecer técnico consignando que “o fármaco
Votrient
(cloridrato de
pazopanibe
) possui registro na ANVISA, sendo indicado para carcinoma de células renais e sarcoma de partes moles” (Id. 340547413). [
g.n
.].

No que concerne à política pública de incorporação de tecnologias em saúde, verifica-se que a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC), por meio do Relatório de Recomendação n.o 406, posteriormente aprovado pelo Ministério da Saúde por intermédio da Portaria SCTIE/MS n.o 91, de 27 de dezembro de 2018, tornou pública a decisão de recomendar a incorporação do cloridrato de
pazopanibe
para o tratamento de carcinoma renal de células claras metastático, condicionada à negociação de preço e observada a sistemática da assistência oncológica no âmbito do SUS.

Todavia, do exame do referido relatório de recomendação da CONITEC, bem como do parecer técnico emitido pelo NAT-Jus, extrai-se que há menção ao uso do medicamento também para o tratamento de sarcoma de partes moles, condição clínica que se insere justamente no espectro da patologia diagnosticada na parte autora (CID C49), conforme indicado na literatura técnica e nas informações constantes do próprio documento público disponibilizado pela comissão.

Nesse contexto, ainda que a incorporação formal no SUS tenha sido deliberada especificamente para o tratamento do carcinoma renal metastático, verifica-se que há reconhecimento técnico da utilização do fármaco no tratamento de tumores de partes moles, circunstância que reforça a pertinência clínica da prescrição médica apresentada nos autos (Id. 340547447, p. 06).

Desse modo, verifica-se que não houve avaliação ou recomendação da CONITEC acerca da utilização do fármaco para o tratamento de neoplasia maligna do tecido conjuntivo e de outros tecidos moles (CID C49), não obstante haja expressa indicação terapêutica em bula para tal finalidade.

Evidencia-se, portanto, a omissão da comissão quanto à análise da referida indicação terapêutica, situação que se amolda ao critério estabelecido no Item B do Tema 06 do Supremo Tribunal Federal, que admite a intervenção judicial diante da ausência de avaliação administrativa específica sobre o tratamento pleiteado.

Assim, embora o pedido não se enquadre formalmente nos critérios de incorporação de tecnologias ao SUS, há respaldo técnico-sanitário para o uso do medicamento, uma vez que ele possui registro na ANVISA e autorização no Brasil para a finalidade terapêutica indicada, o que reforça a plausibilidade da pretensão deduzida. Nessa linha, cito julgado de minha relatoria na c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo: TJMT, N.U. 1052805-64.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 28.01.2026,
DJe
de 02.02.2026.

Dessa forma, com a devida vênia ao e. relator, Des. Jones Gattass Dias, ACOMPANHO integralmente o voto da i. Vogal, Desa.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, para dar provimento ao apelo do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, a fim de compelir os requeridos a disponibilizar o medicamento pleiteado, consoante à prescrição médica atualizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026
.